Tribunal: TJDFT
Processo: 0734870-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0734870-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA MARIA DE SOUSA MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, com requerimento de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento TERIPARATIDA 250 MCG/ML, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrição médica. Também requer a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte recorrente, de 71 (setenta e um) anos, possui diagnóstico de Osteoporose Posmenopausica com Fratura Patológica (CID M800) e necessita do medicamento pleiteado. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Recorrente. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. De acordo com o STF, a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da CRFB (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, até o julgamento definitivo do Tema n.o 1.234 da Repercussão Geral, em relação às demandas que versam sobre o fornecimento de medicamentos ou tratamentos pelo Poder Público: 1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução; 4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (STF. Plenário. RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/04/2023) (grifei) No caso dos autos, em que pese o Distrito Federal assevere que o medicamento pleiteado não está padronizado no SUS, observa-se dos documentos anexados que o insumo está registrado na ANVISA (ID 52218274); está padronizado pelo SUS (ID 52218274 – Pág. 2); e é indicado para o tratamento da parte autora (ID 52218269). Ademais, a Autora comprovou a hipossuficiência econômica (ID 52218266) e a necessidade do medicamento por meio de prescrição do médico especialista (ID 52218269). O perigo da demora decorre do alto risco de novas fraturas, além de que as múltiplas fraturas implicam na probabilidade de fraturas no quadril, impossibilitando a locomoção, aumentando a dor e sofrimento da Recorrente, conforme relatório médico (ID 52218269 – Pág. 1). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Ainda, trata-se de pessoa idosa (71 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da Autora é delicado. Restam demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo recorrente do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a saúde da Recorrente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento TERIPARATIDA 250 MCG/ML, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrição médica, na rede pública ou privada às expensas do erário. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora